Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730587-07.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRESO JOSE DA ROCHA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CRESO JOSÉ DA ROCHA contra sentença de ID 63790425, proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, Dra. Josélia Lehner Freitas Fajardo, que, em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BMG S.A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, com fundamento no art. 485, I do CPC. Custas remanescentes pela parte autora. Sem honorários advocatícios. É o relato do essencial. Com efeito, a procuração de ID 63790105, anexada à petição inicial, foi assinada digitalmente com a utilização de “certificado” da empresa “D4Sign”, que não está credenciada junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), razão pela qual não pode ser considerada como suficiente para comprovar sua regularidade. Nos termos do art. 1o, § 2o, III, alínea “a” da Lei no 11.419/2007, a assinatura eletrônica somente pode ser admitida quando baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, que, no caso, é ICP-Brasil. Assim, com apoio no art. 104, §1o c/c art. 321 do CPC, determino ao autor apelante CRESO JOSÉ DA ROCHA que promova a regularização de sua representação processual mediante a juntada de procuração assinada de próprio punho ou, alternativamente, com a utilização de assinatura eletrônica que atenda às exigências legais. Prazo: 15 (quinze) dias. P. I. Brasília/DF, 11 setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator